Tribunal: TJSP
Processo: 1046132-07.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 30a Câmara Extraordinária de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Presidente da Seção de Direito Privado determinou a reapreciação da questão, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Matéria relacionada ao Tema 960 do C. STJ. - Compromisso de compra e venda de imóvel em construção. Programa Governamental Minha Casa, Minha. Comissão de corretagem e taxa de interveniência bancária pagas regularmente, sem ressalva ou observação, além do

Ementa:
Presidente da Seção de Direito Privado determinou a reapreciação da questão, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Matéria relacionada ao Tema 960 do C. STJ. - Compromisso de compra e venda de imóvel em construção. Programa Governamental Minha Casa, Minha. Comissão de corretagem e taxa de interveniência bancária pagas regularmente, sem ressalva ou observação, além do que, integraram o preço da compra, logo, não houve nenhum acréscimo no valor total do negócio. Intermediação que proporcionou comodidade à compradora. Prestação de serviços para o financiamento imobiliário também caracterizada, portanto, a contraprestação pecuniária deve prevalecer. Matéria objeto de recursos repetitivos do STJ – Tema 960. Apelo provido em parte. Hipótese que não implica alteração do v. acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193208
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046132-07.2014.8.26.0100, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante NORFOLK
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelada PRISCILA CRISTINA DE
SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara Extraordinária de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede
de Juízo de Retratação, mantiveram o provimento em parte ao apelo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente) e CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046132-07.2014.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.046.132-07.2014.8.26.0100
Apelante: NORFOLK INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Apelado:
PRISCILA CRISTINA DE SOUSA E SARAH GORITO
REZENDE SANTOS
Comarca: CAPARICUÍBA
Voto n.o 45.555
Presidente da Seção de Direito Privado determinou a
reapreciação da questão, nos termos do artigo 1.030,
inciso II, do Código de Processo Civil. Matéria
relacionada ao Tema 960 do C. STJ. - Compromisso de
compra e venda de imóvel em construção. Programa
Governamental Minha Casa, Minha. Comissão de
corretagem e taxa de interveniência bancária pagas
regularmente, sem ressalva ou observação, além do que,
integraram o preço da compra, logo, não houve nenhum
acréscimo no valor total do negócio. Intermediação que
proporcionou comodidade à compradora. Prestação de
serviços para o financiamento imobiliário também
caracterizada, portanto, a contraprestação pecuniária deve
prevalecer. Matéria objeto de recursos repetitivos do STJ
Tema 960. Apelo provido em parte. Hipótese que não
implica alteração do v. acórdão.
1. Apelação interposta tempestivamente com base na r.
sentença de págs. 217/221, aclarada pelos embargos de págs. 248/249, que julgou
procedente em parte ação de indenização por danos materiais e morais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046132-07.2014.8.26.0100 -Voto no
3
envolvendo aquisição de imóvel em construção e que tivera atraso na entrega da
obra.
Apela a ré alegando que a sentença merece reforma,
pleiteando o reconhecimento da ilegitimidade passiva para restituir valores que
não recebeu a título de comissão de corretagem e taxa de interveniência bancária,
pois foram pagas diretamente às empresas Abyara e Integrada. Diz que fora
condenada ao pagamento mensal da quantia de R$637,57 a título de lucros
cessantes, correspondentes a 0,5% sobre o valor do contrato, a partir do prazo de
tolerância até o habite-se. Declara que não existe prova de que o imóvel seria
usado para investimento e que a indenização de 0,5% ao mês deve ser aplicada
sobre os valores efetivamente pagos, o que fora, inclusive, firmado no Termo de
Ajustamento de Conduta entre o Secovi e a Promotoria do Consumidor. Expõe
que o valor sobre a comissão de corretagem fora deduzido do preço de aquisição
de imóvel em construção, não causando nenhum prejuízo ao comprador, pois a
soma dos desembolsos não ultrapassa o valor constante na proposta de compra.
Ressalta que as cláusulas contratuais são atos jurídicos válidos, requerendo,
afinal, o afastamento do dano moral ou a redução do quantum indenizatório, com
o provimento do apelo.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão da apelante, págs. 254/268.
A Presidência da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal
determinou a reapreciação da questão, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do
Código de Processo Civil, págs. 428/429.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece reforma em parte.
No caso em exame, o avençado envolve Programa
Governamental Minha Casa, Minha Vida como demonstra o instrumento de
págs. 87/120.
A comissão de corretagem e a taxa de interveniência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046132-07.2014.8.26.0100 -Voto no
4
bancária foram pagas sem ressalva ou observação, portanto, houve concordância
da compradora, destacando-se, ainda, que os valores abrangendo a totalidade do
negócio não tiveram nenhum acréscimo, pág. 122, ou seja, a proposta de compra
pela adquirente não sofrera nenhum reajuste.
No caso em exame, o adquirente desfrutou da comodidade
pela prestação de serviços de intermediação, pois fora recepcionado pelo corretor
que prestara as informações sobre as características do empreendimento, preço,
forma de pagamento e outros itens correlatos.
Ademais, no local, o recorrido fora recepcionado por
corretor de plantão, quando tivera informações sobre as características do
empreendimento, não se dirigindo à sede da empresa para ser recebido por algum
gerente ou diretor, consequentemente, desfrutara dos préstimos do corretor,
usufruindo, assim, da comodidade que a situação fática proporcionou.
Destarte, a intermediação fora realizada com êxito, haja
vista a conclusão do negócio, por conseguinte, a contraprestação pecuniária pelo
serviço prestado deve prevalecer, logo, não há que se falar em pretensa
devolução.
Ademais, a prestação de serviços de interveniência bancária
também se fez presente, haja vista que a compradora obteve financiamento
imobiliário, consequentemente, foram juntados os documentos necessários e
outros itens correlatos.
Ademais, a matéria fora objeto de resolução em sede de
recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, originando no Tema 960.
Confira-se:
“Recurso especial repetitivo. Direito civil e do consumidor.
Promessa de compra e venda de imóvel. 'Programa Minha
Casa, Minha Vida'. Comissão de corretagem. Transferência
da obrigação ao consumidor. Possibilidade. Dever de
informação. Observância. Necessidade. 1. Para os fins do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046132-07.2014.8.26.0100 -Voto no
5
art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Ressalvada
a denominada faixa 1, em que não há intermediação
imobiliária, é válida a cláusula contratual que transfere ao
promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de
corretagem nos contratos de promessa de compra e venda
do 'Programa Minha Casa, Minha Vida', desde que
previamente informado o preço total da aquisição da
unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de
corretagem. 2. Solução do caso concreto: Considerando
que as partes convencionaram que o valor correspondente
à comissão de corretagem seria pago diretamente pelo
proponente ao corretor, impõe-se julgar improcedente o
pedido de repetição dos valores pagos a esse título. 3.
Recurso especial provido.” (REsp n.o 1.601.149/RS.
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Segunda Seção. J.
15-08-2018)
Destarte, o julgamento estava conforme o Tema 960
firmado pelo C. STJ, não resultando em mudança no v. acórdão.
3. Com base em tais fundamentos, em sede de Juízo de
Retratação, fica mantido o provimento em parte ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R294